Tribunal: TJDFT
Processo: 0726942-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726942-87.2022.8.07.0001 RECORRENTE: NELSON PESSOA FILHO RECORRIDO: BANCO INTER SA DESPACHO Na petição de ID 51541156, BANCO INTER S.A informa o cumprimento voluntário da condenação. Intime-se o recorrente NELSON PESSOA FILHO, para que manifeste, em 5 (cinco) dias, se deseja dar prosseguimento ao recurso especial de ID 50646915. Em caso de inércia ou havendo interesse do recorrente no processamento do apelo, certifique-se e intime-se o recorrido para ofertar, caso queira, contrarrazões ao recurso constitucional, no prazo legal. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010